Tribunal: TJMT
Processo: 1007818-71.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007818-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 15.264.721/0001-86 (AGRAVANTE), SÉRGIO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Agravo nº 1007818-71.2021.811.0000

Agravante:
BR Paving Construções e Serviços Eireli

Agravado:
Sérgio

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO DE EQUIPAMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO E NEM DE URGENCIA PARA FINS DE OBTENÇÃO DE LIMINAR.

O decurso de longo tempo entre a aquisição da propriedade do bem objeto da lide e o exercício do direito de busca-lo, no caso, mais de três anos, afasta a tese de perigo de dano ou até mesmo de eventual urgência para fins de obtenção de liminar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007818-71.2021.8.11.0000

Agravo nº 1007818-71.2021.811.0000

Agravante:
BR Paving Construções e Serviços Eireli

Agravado:
Sérgio

RELATÓRIO.

e. Câmara:

Agravo
interposto pela autora
BR Paving Construções e Serviços Eireli
contra decisão do
Juízo da Vara Única de Sapezal
.

AÇÃO:
Busca e Apreensão n. 1002559-89.2020.8.11.0078, Código nº. 11814479
, proposta por
BR Paving Construções e Serviços Eireli, aqui agravante, em face de Sérgio
(qualificação desconhecida).

DECISÃO
:
indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na busca e apreensão

de uma minicarregadeira, marca Bobcat, modelo S185, ano 2010, chassi A3L936356, e seu implemento Fresadora 24, chassi 23171330060, ano 2010.

Alega que era credora da empresa NOTEMPER no valor de R$2.175.642,80 e que fizeram acordo na Ação nº 0299458-42.2016.811.0001 que foi homologado judicialmente pela 6ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, em que restou consignada a entrega, dentre outros bens, como quitação parcial da dívida, pela então devedora, de um equipamento
marca Bobcat, modelo S185, ano 2010, chassi A3L936356, e seu implemento Fresadora 24, chassi 23171330060, ano 2010, no valor de
R$70.000,00.

Argui que para seu espanto o referido equipamento havia sido removido pelo agravado de nome
Sérgio
, que teria “tomado” o bem na forma de satisfação de dívida, ao argumento de também ser suposto credor da empresa NOTEMPER.

Assim, com base no termo de acordo que foi homologado pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro e em face da irregularidade da posse exercida pelo agravado, foi que postulou a tutela de urgência de busca e apreensão, cujo pedido foi indeferido pela decisão ora impugnada.

Defende o deferimento da medida que postulou, ou seja, da busca e apreensão do equipamento, ao argumento de ter demonstrado os requisitos do art. 300 do CPC, vale dizer a probabilidade
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pugna pela concessão de efeito ativo. No mérito, pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.

Sem contraminuta.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007818-71.2021.8.11.0000

Agravo nº 1007818-71.2021.811.0000

Agravante:
BR Paving Construções e Serviços Eireli

Agravado:
Sérgio

VOTO.

e. Câmara:

Agravo
interposto pela autora
BR Paving Construções e Serviços Eireli
contra decisão do
Juízo da Vara Única de Sapezal
.

AÇÃO:
Busca e Apreensão n. 1002559-89.2020.8.11.0078, Código nº. 11814479
, proposta por
BR Paving Construções e Serviços Eireli, aqui agravante, em face de Sérgio
(qualificação desconhecida).

DECISÃO
:
indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na busca e apreensão

de uma minicarregadeira, marca Bobcat, modelo S185, ano 2010, chassi A3L936356, e seu implemento Fresadora 24, chassi 23171330060, ano 2010.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de deferir o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, aqui agravante, consistente na busca e apreensão

de uma minicarregadeira, marca Bobcat, modelo S185, ano 2010, chassi A3L936356, e seu implemento Fresadora 24, chassi 23171330060, ano 2010
.

Cuida-se, pois, na origem, de
Ação de
Busca e Apreensão, em que a autora, aquin agravada,
BR Paving Construções e Serviços Eireli
, busca obter a tutela de urgência consistente na ordem de busca e apreensão do objeto da lide, ou seja,
uma minicarregadeira, marca Bobcat, modelo S185, ano 2010, chassi A3L936356, e seu implemento Fresadora 24, chassi 23171330060, ano 2010
, que informa estar, indevidamente, com um tal de “Sérgio”, cuja qualificação é ignorada.

Pois bem
. Conforme já consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo para este Agravo, para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em que pese as alegações, tem-se não restar demonstrado, o perigo de risco ao resultado útil do processo e, em especial, menos ainda, o perigo de dano, decorrente de eventual urgência, apto a provocar o deferimento da medida vindicada, ou seja, a provocar o deferimento da busca e apreensão em sede de pedido liminar.

Sucede que a autora, aqui agravante, informa ter a adquirido a propriedade do bem por ocasião de uma homologação de acordo feita no ano de 2017,
pela 6ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, na Ação nº 0299458-42.2016.811.0001, em que restou consignada a entrega, dentre outros bens, como quitação parcial da dívida por sua, empresa
Notemper
, de um equipamento
marca Bobcat, modelo S185, ano 2010, chassi A3L936356, e seu implemento Fresadora 24, chassi 23171330060, ano 2010, no valor de
R$70.000,00.

O documento que comprova a homologação foi juntado no id. 42060675 e consigna a data de 13.9.2017.

A autora, aqui agravante, somente em 23.10.2020, ou seja, quando decorridos mais de 03 anos, é que propôs a Ação de Busca e Apreensão, porquanto protocolada em 23.10.2020.

Logo, o longo tempo entre a aquisição da propriedade e o exercício do direito de buscar o equipamento, afasta a tese de perigo de dano ou até mesmo de eventual urgência para fins de obtenção de liminar.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL HÁ MAIS DE QUATRO ANOS – A união estável foi desfeita há mais de quatro anos e, desde então, a motocicleta permanece com o réu.
CONSIDERANDO QUE A REFERIDA SITUAÇÃO JÁ PERDURA POR TANTO TEMPO, NÃO HÁ QUALQUER URGÊNCIA NA DECISÃO QUE VISA A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO
. Ainda, não há qualquer comprovação nos autos sobre quais foram os termos da separação amigável de bens no momento da dissolução da união estável. RECURSO IMPROVID
O” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2061865-29.2019.826.0000, 30ª Câmara de Direito Privado, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, Data do Julgamento: 03.7.2019) (grifei).

Aliás, não se tem nenhuma informação de eventual tentativa de desfazimento do bem por parte do requerido, que, diga-se, sequer foi possível ser identificado. A uma, porque a própria autora já não conseguiu obter informações da qualificação e menos ainda, do nome completo. A duas, porque ao tentar intimá-lo para tomar conhecimento deste Agravo, certificou a Secretaria desta e. Câmara ter tomado conhecimento de que nem mesmo na citação houve êxito.

Veja o fragmento da certidão lançada pela secretaria desta e. Câmara:

“
Certifico que,
em consulta aos originários
verificou-se que
houve tentativa de citação
do requerido no endereço indicado, qual seja, Auto Posto Canarinho. Ocorre que conforme certificado pelo Oficial de justiça no 1º grau (anexo),
há informação de que há duas pessoas que atende por Sérgio, além disso, compulsando os autos não foi possível especificar a parte a ser intimada
. Diante do exposto, consulto Vossa Excelência as providências a serem adotadas.
”
(grifei).

Isto posto,
nega-se provimento para este Agravo
e mantém-se a decisão impugnada, que
indeferiu pedido de tutela de urgência, feito pela autora, aqui agravante, consistente na busca e apreensão

de uma minicarregadeira, marca Bobcat, modelo S185, ano 2010, chassi A3L936356, e seu implemento Fresadora 24, chassi 23171330060, ano 2010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021